Tribunal: TJPA
Processo: 0817138-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817138-21.2023.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO HENRIQUE MACEDO DA FROTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO FIXA DE 2/3 NA TERCEIRA FASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 dias-multa, pela prática de roubo cometido com emprego de arma de fogo em via pública, com posterior recuperação dos bens subtraídos.

2. A defesa sustenta bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o emprego da arma foi considerado na primeira fase e novamente na terceira fase da dosimetria; alega ausência de fundamentação concreta para aplicação da fração de 2/3 da majorante e requer o redimensionamento da pena e do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização do emprego de arma de fogo pode fundamentar simultaneamente a negativação da culpabilidade e a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (ii) saber se a fração de 2/3 da causa de aumento demanda fundamentação específica; (iii) saber se o redimensionamento da pena implica modificação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do CP, somente autoriza exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que extrapolem o desvalor inerente ao tipo penal. O apontamento da arma em direção à vítima constitui circunstância ínsita à grave ameaça própria do roubo majorado, não configurando elemento autônomo apto a justificar aumento na primeira fase, sob pena de bis in idem.
5. Afastada a vetorial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução abaixo do mínimo cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.
6. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP estabelece fração fixa de 2/3, inexistindo margem de discricionariedade judicial para aplicação de percentual inferior, razão pela qual não procede a alegação de ofensa à Súmula 443 do STJ.
7. Redimensionada a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantém-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. “Configura bis in idem a utilização do emprego de arma de fogo, inerente à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.” 2. “A fração de 2/3 prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal possui natureza fixa, não admitindo modulação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 68 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AREsp 2.738.564/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADRIANO HENRIQUE MACEDO DA FROTA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 32358451), que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Consta da
denúncia
(ID 32358418) que, no dia 24/10/2023, por volta das 21h00min, na cidade de Santarém, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu aparelho celular e carteira contendo documentos e cartões bancários pertencentes às vítimas Diego Victor da Silva Teixeira e Kennedy Wanderson Ferreira Carvalho, abordando-as quando transitavam em via pública, ocasião em que apontou revólver em direção à cabeça de uma delas, determinando a entrega dos bens. Narra a exordial que, após a comunicação do fato à guarnição policial, o réu foi localizado nas proximidades da UNAMA, ainda portando o armamento utilizado, tendo confessado a prática delitiva e indicado o local onde se encontravam os objetos subtraídos, posteriormente recuperados e restituídos às vítimas.

Nas
razões
recursais (ID 32358465), sustentando, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que o fundamento utilizado pelo Juízo singular estaria intrinsicamente relacionado à causa de aumento do emprego de arma de fogo aplicada na terceira fase; alega, ainda, ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração de 2/3 referente à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, invocando afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República; requer, em consequência, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da fração da majorante ao patamar mínimo de 1/3 (ou subsidiariamente 1/2), o redimensionamento da pena definitiva e a reavaliação do regime inicial de cumprimento.

Em
contrarrazões
(ID 32358468), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
(ID 33768673) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Alegação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade

Sustenta a Defesa que o Juízo singular incorreu em dupla valoração do mesmo fato ao negativar a culpabilidade com fundamento na forma de emprego da arma de fogo, apontada em direção à cabeça da vítima, e, posteriormente, aplicar a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A tese merece acolhimento parcial.

Nos termos do art. 59 do CP, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, traduz o juízo de reprovabilidade da conduta e pode justificar exasperação da pena-base quando lastreada em elementos concretos que extrapolem o desvalor inerente ao tipo penal. O acréscimo deve apoiar-se em circunstância efetivamente autônoma, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

No caso, a sentença adotou como fundamento para negativação da culpabilidade a forma de intimidação empregada no roubo, destacando que o réu teria direcionado a arma contra a vítima, provocando temor “acima do esperado”. Para melhor compreensão do critério utilizado pelo Juízo
a quo
, transcrevo o trecho pertinente:

"
PENA-BASE

Analiso as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
A negativação dessa circunstância está ligada necessariamente à uma maior reprovabilidade da conduta, sendo ela verificada quando o ato ilícito exacerba o previsto no tipo penal. Nesse sentido, percebe-se uma maior censurabilidade na conduta do réu, pois, não somente subtraiu os objetos da vítima, como também colocou a arma de fogo no rosto do seu amigo para coagi-lo, causando-lhe temor acima do esperado da prática delituosa. Dessa forma, faz-se necessário a valoração negativa desse quesito, devido a constatação de maior grau de reprovabilidade da conduta

Antecedentes
: sem antecedentes;

Conduta social:
não há elementos que a desabonem, conforme relatos e histórico;

Personalidade:
nada há nos autos que permita avaliação aprofundada;

Motivos:
Inexiste motivos diferentes daqueles já previsto no dispositivo legal;

Circunstâncias do crime:
não se verifica uma extrapolação do modus operandi do agente, nem tão pouco indícios de premeditação;

Consequências do crime:
a vítima não relata consequências graves, além daquelas comuns ao tipo penal;

Comportamento da vítima:
Não há de se falar em conduta da vítima que possa justificar o crime.

Considerando a culpabilidade do réu, fixo a
pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa
, acima do mínimo legal.

ANETNUANTES E AGRAVANTES

Atenuantes:
o réu confessou espontaneamente a prática do crime em sede policial, o que enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a súmula N. 545 STJ.

Agravantes:
não há agravantes.

Diante disso, atenuo a pena em 1/3. No entanto, considerando que a redução não pode ocorrer abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n° 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”,
fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 35 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Conforme o exposto nos autos do processo, o crime de roubo foi cometido com uso de arma de fogo, ensejando a aplicação da causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Não há causas de diminuição.

Portanto, exasperando a pena no quantum de 2/3, torno a
pena definitiva
em
6 anos e 8 meses de reclusão e 58 dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.” (ID 32358451)

Ocorre que, no roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, o desvalor do emprego do armamento para a grave ameaça constitui precisamente a razão normativa da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP. Nesse cenário, a referência à arma apontada contra a vítima, com incremento do temor inerente à grave ameaça, não se apresenta como elemento fático autônomo, extraordinário e distinto capaz de justificar, simultaneamente, exasperação da pena-base e incidência da majorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena-base somente pode ser majorada por circunstâncias que ultrapassem o desvalor típico, sendo vedada a utilização de aspectos inerentes ao próprio tipo penal para recrudescer a pena:

"O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ,
que considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena deve ser fundamentada em dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, conforme o critério trifásico do art. 68, c/c o art. 59, do Código Penal.” (STJ - AREsp: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Não se verifica nos autos disparo de arma, lesão, violência física excedente, restrição prolongada ou qualquer circunstância excepcional que autorize a manutenção da culpabilidade como vetor desfavorável. A fundamentação da sentença, na essência, confunde-se com o próprio emprego da arma de fogo.

Afasta-se, portanto, a valoração negativa da culpabilidade.

1.2
Dosimetria da pena

Primeira fase

O crime do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP prevê pena abstrata de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Examinadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e afastada a culpabilidade negativada, remanescem neutros todos os demais vetores.

Fixo, assim,
a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Todavia, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal possui fração legal fixa de 2/3 (dois terços), inexistindo margem de discricionariedade para aplicação de percentual inferior.

Aplicando-se 2/3 sobre 4 (quatro) anos de reclusão, obtém-se acréscimo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, partindo-se de 10 (dez) dias-multa, o aumento de 2/3 corresponde a 6,66 dias-multa.
Considerando a necessidade de fixação em número inteiro e adotando-se critério mais favorável ao réu, fixo o total em 16 (dezesseis) dias-multa, por arredondamento em seu benefício
.

Mantém-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

1.3
Regime inicial e consectários

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, e sendo o réu não reincidente, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado.

Mantém-se, portanto, o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; mantida a pena intermediária no mínimo legal, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, na terceira fase, aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar legal de 2/3, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, preservados o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026